Tribunal: TJDFT
Processo: 0005033-16.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0005033-16.2011.8.07.0001 AGRAVANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO AGRAVADO: JANAINA PASSOS LUCIANO, JANETE DA SILVA PASSOS, JEDER PEREIRA PASSOS, JORCELIO PEREIRA PASSOS, MEIRIELE DA SILVA PASSOS, SUELEN DE QUEIROZ PASSOS, TAIANE DA SILVA PASSOS, TEREZINHA DA SILVA PASSOS DESPACHO Trata-se de agravo interposto por BANCO BRADESCO S/A, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que o seu recurso extraordinário foi interposto tempestivamente e repisa os argumentos lançados no seu apelo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Supremo Tribunal Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033